Tribunal: TJBA
Processo: 0001827-24.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001827-24.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANTAS SILVA-ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO DANTAS SILVA

APELADO: MARAVILHA PROMOCOES,PRODUCOES E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO CHIARADIA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA SUB-ROGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta por seguradora contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos, fixou como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência de juros moratórios e correção monetária na condenação ao ressarcimento de danos, no caso de ação de regresso ajuizada por seguradora sub-rogada contra o causador do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O prejuízo da seguradora se materializa no momento do desembolso, sendo esta a data a partir da qual devem incidir a correção monetária e os juros moratórios, em consonância com as Súmulas 43 e 54 do STJ. 4 - A firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em ações regressivas propostas por seguradora contra o causador do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO
5 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43 e 54; AgInt no AREsp n. 2.645.638/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10/02/2025; AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001827-24.2006.8.05.0001, em que figura como apelante YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., atual SOMPO SEGUROS S.A., e como apelada MARAVILHA PROMOCOES, PRODUCOES E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça